Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713656-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENILDA APARECIDA GALVAO RESENDE APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ENILDA APARECIDA GALVAO contra sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em execução de título extrajudicial ajuizada em face de GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS. O juízo extinguiu o feito, com resolução do mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente. Em suas razões (ID 55275550), a apelante alega que o processo foi suspenso em 19/04/2023, pelo que a consumação da prescrição intercorrente somente ocorreria em 19/10/2024. Requer a anulação da sentença, para que seja determinada a continuidade do feito. Preparo recolhido (ID 55275551). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise de questões não debatidas em primeira instância não é cabível em sede recursal, em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa. No caso, a apelante alega que a suspensão do processo ocorreu em 19/04/2023, após frustradas tentativas de localização de bens do executado. Tal argumento não foi apresentado em primeira instância: quando questionada sobre a prescrição, a exequente apenas pontuou que o fim da suspensão processual teria ocorrido em janeiro de 2023 e discutiu o prazo prescricional adotado (ID 55275544): “Inicialmente, verifica-se que a execução ficou suspensa pelo período de 01 (um) ano em razão da não localização de bens da parte Executada. O aludido prazo se encerrou em 23 de janeiro do presente ano. Ocorre que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o Art. 921, § 4o do CPC. Contudo, não ficou estabelecido no corpo do artigo o prazo em que se consuma a prescrição intercorrente. Por tal razão, deve ser aplicado o que prevê a Súmula 150 do STF, a qual aduz que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de uma execução de dívida líquida (art. 206, § 5o, I, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 5 anos, também será este o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.” grifou-se. A ausência de apresentação das razões recursais em primeira instância impossibilita seu conhecimento na presente fase processual, já que a medida configuraria inovação recursal. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se parte dos fundamentos trazidos na apelação, não foram arguidos na instância de origem, resta obstada a análise apenas nesta instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.(...) 8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. (Acórdão 1720577, 07130756720228070020, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023)” – grifou-se. Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator